Tribunal: STF
Processo: AP 1324
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de ELISIANE LÚCIA HARMS (CPF nº 061.976.359-09). A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou a ré a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 21/5/2024, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 47). 



    Em 23/5/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré ELISIANE LÚCIA HARMS, apresentando as seguintes condições (eDoc. 50): 



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em cinco parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 



    O Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré ELISIANE LÚCIA HARMS (eDoc. 55-57).



    Com vista dos autos, a Procuradoria Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Elisiane Lúcia Harms, com o consequente arquivamento dos autos.” (eDoc. 60).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELISIANE LÚCIA HARMS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em cinco parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na Associação Filantrópica Casa das Fraldas Mãos de Anjos, conforme folhas de ponto (eDoc. 57, fls. 85).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em cinco parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (eDoc. 57, fls. 27-28-29-30).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 57, fls. 47-50-52-54).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusado tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)” (eDoc. 50).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELISIANE LÚCIA HARMS (CPF nº 061.976.359-09).



    Comunique-se ao Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente